Tribunal: TJSP
Processo: 1002076-93.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – Itapecerica da Serra – Insurgência contra o valor fixado – Impossibilidade – Conclusões do perito judicial foram devidamente fundamentadas e amparadas em critérios técnicos e na prova dos autos – Valor da indenização arbitrado de forma correta JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS –

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – Itapecerica da Serra – Insurgência contra o valor fixado – Impossibilidade – Conclusões do perito judicial foram devidamente fundamentadas e amparadas em critérios técnicos e na prova dos autos – Valor da indenização arbitrado de forma correta JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – Inadmissibilidade – Havendo o depósito integral da indenização anterior à imissão na posse não são cabíveis juros compensatórios ou moratórios – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Devem ser fixados segundo a disposição do §1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41 - Sentença parcialmente reformada – Recurso da expropriante improvido e recurso dos expropriados parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002076-93.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em
que
são
apelantes/apelados
JAYME
ALYPIO
DE
BARROS
(ESPÓLIO)
e
FRANCINE
TEIXEIRA
DE
BARROS,
é
apelado/apelante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da expropriante e deram parcial provimento ao
recurso dos expropriados. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
2
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268
Aptes/Apdos: Jayme Alypio de Barros e Francine Teixeira de
Barros
Apelado/Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268
Aptes/Apdos: Jayme Alypio de Barros e Francine Teixeira de
Barros
Apelado/Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 17.475
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM
LINHA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA Itapecerica da Serra
Insurgência contra o valor fixado
Impossibilidade

Conclusões
do
perito
judicial
foram
devidamente
fundamentadas e amparadas em critérios técnicos e na
prova dos autos Valor da indenização arbitrado de forma
correta JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS
Inadmissibilidade
Havendo o depósito integral da
indenização anterior à imissão na posse não são cabíveis
juros compensatórios ou moratórios
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Devem ser fixados segundo a
disposição do §1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41 -
Sentença
parcialmente
reformada

Recurso
da
expropriante improvido e recurso dos expropriados
parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação de Jayme Alypio de
Barros (Espólio) e outra e da Companhia Piratininga de Força e
Luz - CPFL em face da r. sentença de fls. 380/351 que, em ação de
constituição de servidão administrativa1 julgou procedente o pedido
para condenar a Autora ao pagamento de indenização no valor de R$
257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais) para novembro de
2016 e constituir a servidão de passagem de rede de transmissão de
energia elétrica sobre a área descrita na exordial e condenou a autora ao
1 Valor da causa em 04/05/2016: R$ R$ 87.994,44.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pugnam os expropriados pela reforma da sentença, a fim de
que a indenização seja fixada no valor de R$ 283.000,00 (duzentos e
oitenta e três mil), defendendo o percentual de 71% a título de
desvalorização (contra 69% aferido pelo expert), corroborado pelo
parecer de seu assistente técnico (fls. 370/378), em razão da
implantação da linha de transmissão impedir a plantação de árvores com
mais de 4,00m de altura, subtraindo a exploração de eucaliptos que
atualmente se constitui na principal atividade a que se presta a área.
Aduz ainda a necessidade de incidência de juros
compensatórios (em 12%), juros moratórios (em 6%) e da revisão dos
honorários advocatícios para o percentual de 5% conforme o parâmetro
estipulado no §1o, do art.27 do Dec. Lei 3.365/41.
Por sua vez, a expropriante irresigna-se interpondo recurso
voluntário sustentando a redução do pagamento para a faixa de
servidão, entendendo que deveria ser aplicado o percentual de 33%,
calculado sobre o valor unitário do metro quadrado de R$ 2,47/m2
(contra o valor de 3,45/m2, aferido pelo expert).
Recurso recebido, processado e respondido.
Em virtude do julgamento de mérito da Ação Direta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
4
Inconstitucionalidade 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a
Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em setembro
de 2018, acolheu uma questão de ordem no REsp 1.328.993 suscitada
pelo ministro Og Fernandes e entendeu que era necessária a adequação
das Teses Repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e da Súmula 408
do STJ.
O STJ determinou a suspensão de todos os processos em
trâmite no território nacional a partir do momento em que a questão
analisada taxa de juros compensatórios em ações de desapropriação
se apresente.
Ocorre que, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acolheu questão de ordem no julgamento do REsp 1.328.993/CE
(em 26/06/2019), afastando a determinação de suspensão dos processos
referentes à controvérsia acerca de juros compensatórios em
desapropriações, em que não haja recurso quanto a tais encargos.
Acrescente-se ainda que o eminente ministro Og
Fernandes, Relator, afirmou que: o sobrestamento somente incidirá
quando a questão dos juros compensatórios for controvertida, "não
havendo que se falar em suspensão pela mera aplicação, ou não, de
determinado índice".
Os autos então foram encaminhados a este relator para a
reapreciação sobre a suspensão do feito ou seu imediato julgamento (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
5
454/457).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Inicialmente, verifico que o caso merece ser apreciado
ficando afastada a anterior suspensão.
A sentença não comporta modificação.
Cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa
movida, em 04/05/2016, por Companhia Piratininga de Força e Luz -
CPFL em face de Jayme Alypio de Barros (Espólio) e outra, relativa à
implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, tendo sido
oferecido o valor inicial de R$ 87.994,44 (oitenta e sete mil, novecentos
e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Foi prolatada sentença declarando a constituição da
servidão, sendo fixada indenização no valor de R$ 257.000,00
(duzentos e cinquenta e sete mil reais) para novembro de 2016, pela
limitação do direito de propriedade.
O depósito judicial no valor de R$ 257.000,00 ocorreu em
novembro de 2016 (fls. 192/193).
A imissão provisória na posse se deu em janeiro de 2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
6
(fls. 206/208).
Cinge-se
a
controvérsia
recursal
ao
valor
da
indenização fixada e à discussão dos consectários legais.
Primeiramente, passo a analisar o recurso interposto pelos
expropriados.
Em que pesem os argumentos apresentados pelos apelantes,
impõe-se, no caso, a adoção dos parâmetros fixados no laudo pericial,
tendo em vista que as conclusões do perito judicial foram devidamente
fundamentadas e amparadas em critérios técnicos e na prova dos autos.
De fato, no laudo de avaliação definitivo (fls. 298/365), o
perito avaliou o m2 da indenização em R$ 3,45/m2 e esclareceu que a
faixa de servidão implantada abrange uma área de a área de
107.955,40m2, parte de uma gleba maior, com 351.657,00m2 objeto da
matrícula no 14.771, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapecerica da Serra/SP, razão pela qual fixou o valor da indenização
em R$ 257.000,00.
Além disso, o laudo pericial definitivo indicou um fator
depreciativo de 69%, minuciosamente descrito às fls. 330:
FATORES DEPRECIATIVOS ÍNDICE
a) Proibição de construção .............................................. 30%
b) Proibição de culturas/ e plantações de árvores ........... 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
7
c) Limitação de culturas .................................................. -----
d) Perigos decorrentes .................................................... 10%
e) Indução ......................................................................... 2%
f) Fiscalização e reparos ................................................... 2%
g) Desvalorização da área remanescente .......................... 5%
h) Seccionamento do imóvel .......................................... 10%
ÍNDICE DE DESVALORIZAÇÃO ............................... 69%
Asseverou o perito que dentre as restrições impostas pela
instituição da servidão de passagem encontra-se a menção a “proibição
de introdução na faixa de árvores que ultrapassem 4,00m (quatro
metros) de altura”. A referida restrição no cálculo depreciativo foi
incluída na alínea “b” da tabela acima em índice de 10%.
Não prospera, pois a alegação de majoração do fator
depreciativo pela ausência do fator mencionado.
Quanto à alegação de que são devidos juros
compensatórios e moratórios esta também não merece provimento.
Em verdade, razão não assiste a recorrente em relação ao
pedido de incidência dos juros moratórios e compensatórios.
É que os juros compensatórios apenas são devidos quando
o expropriado perde a posse do bem anteriormente ao pagamento do
valor total da respectiva indenização.
Todavia, no caso ora analisado a autora depositou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
8
valor integral, antes da ocorrência da imissão na posse.
A propósito, dispõe o Decreto-Lei n.o 3.365/41:
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação por necessidade ou utilidade pública e
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o
valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar
da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 1o - Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a
compensar a perda de renda comprovadamente sofrida
pelo proprietário. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN no
2.332-2)
(...)
Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros
moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente
do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na
decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de
até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito,
nos
termos
do
art.
100
da
Constituição.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Os juros compensatórios configuram o valor indenizatório
pecuniário, devido pelo fato de ter sido imposta limitação administrativa
ao uso de propriedade pela Administração Pública, integrando a
indenização, não cabendo a sua incidência no caso presente.
Assim como em relação aos compensatórios, os juros
moratórios também não são devidos, pois a indenização foi depositada
inteiramente, antes da ocorrência da imissão na posse, não havendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
9
portanto, mora no pagamento.
Nesse sentido, ainda, são os presentes arestos desta
Câmara:
Apelação. Desapropriação. Área declarada de utilidade
pública. Justa indenização. Valor fixado em conformidade ao
sugerido mediante laudo decorrente de perícia. Sentença
mantida nesse ponto. Sem embargo, juros compensatórios e
moratórios indevidos. Depósito prévio integral do valor
indenizatório. Outrossim, afastamento da condenação ao
pagamento de verba honorária, haja vista não ter a
expropriada contratado advogado. Portanto, apelação em
parte provida.
(Apelação no 0130545-24.2008.8.26.0053, Rel. Des. Encinas
Manfré, j. em 03/12/2019).
Apelação Cível - Desapropriação - Depósito prévio integral
do valor indenizatório Juros compensatórios e moratórios
indevidos - Valor dos honorários advocatícios em
desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo
27, §1o do Decreto-lei no 3.365/41 - Valor fixado que
remunera dignamente o profissional do direito - Recurso da
Prefeitura parcialmente provido.
(Apelação no 1047682-81.2014.8.26.0053, Rel. Des. Marrey
Uint, j. em 10/09/2019).
Apelação. Desapropriação por utilidade pública. Incidência
de juros compensatórios e moratórios. Inadmissibilidade.
Depósito integral do valor do imóvel expropriado antes da
imissão na posse. Levantamento do depósito prévio que foi
obstado pela discussão que se instaurou a respeito da
titularidade do bem. Recurso de apelação conhecido e
provido.
(Apelação no 0416507-85.1995.8.26.0053, Re. Des. Paola
Lorena, j. em 16/10/2018).
Em relação aos honorários advocatícios, a fixação pelo
MM Juiz não atendeu o que prevê a legislação que rege a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
10
Fixada a indenização em valor superior ao ofertado pela
expropriante, há expressa previsão legal de que sejam os honorários
advocatícios fixados, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei no
3.365/41, entre meio (0,5%) e cinco por cento (5%) do valor da
diferença:
Art. 27 [...]
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este
for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a
pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio
e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto
no § 4 o do art. 20 do Código de Processo Civil, não
podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinqüenta e um mil reais).
Isto posto, de rigor dar-se parcial provimento ao recurso
dos expropriados para fixar os honorários advocatícios em 5% sobre a
diferença entre o valor inicialmente oferecido e o valor fixado na
sentença, nos moldes do §1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Passo a analisar o recurso da expropriante.
A discordância da expropriante consiste no pagamento de
69% do valor para a faixa de servidão, entendendo dever ser aplicado o
percentual de 33% e ainda que o valor unitário do metro quadrado
avaliado pelo expert em R$ 3,45/ m2 deveria utilizar os parâmetros
existentes na época do ajuizamento da ação, devendo ser calculado em
R$ 2,47/m2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
11
É preciso se dizer que nas servidões administrativas se
indenizam os prejuízos sofridos pelo particular em virtude de sua
instituição. Não se indeniza o valor da propriedade, porque esta não é
retirada do particular que suporta o ônus.
No caso, a servidão administrativa é um apossamento feito
pela concessionária do serviço público para a instalação de linhas de
transmissão de energia elétrica, consistindo, portanto, em servidão
aparente, que restringe a utilização do solo superficial.
Não existe, todavia, um percentual fixo a ser aplicado à
espécie.
Segundo doutrina de Hely Lopes Meirelles:
A indenização da servidão faz-se em correspondência com o
prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para
o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do
bem serviente, como pretendem alguns julgados. A
indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado
ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não
prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se o
prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo
prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da
propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica
normal. (Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed.,
Malheiros Ed.: SP, p. 629).
Certo está, portanto, que existe o direito ao recebimento de
indenização pela instituição de servidão administrativa, pois esta limita
o pleno direito à propriedade, devendo ser indenizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
12
O índice sugerido de 33% (um terço) de desvalorização da
faixa ocupada foi critério outrora adotado por antigas leis paulistas.
Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público vem adotando
mais recentemente diversos percentuais de desvalorização nas servidões
administrativas em seus julgados:
67% (sessenta e sete por cento): o valor ora adotado (R$
47.201,61),
equivalente
a
67%
do valor de uma
desapropriação, pelo método mais vantajoso ao expropriado,
cumpre o ditame constitucional da justa indenização aos
proprietários, tendo em vista, também que a instalação de
torres de transmissão de energia elétrica em parte do imóvel
dos Requeridos acarreta enorme limitação ao uso e traz
incômodos que recaem sobre a propriedade, em razão do
ônus real a ser instituído.
(Apelação Cível no 1000188-50.2016.8.26.0281, Rel. Des.
Marrey Uint, j. em 19/11/2019).
53% (cinqüenta e três por cento): A avaliação realizada
pelo perito deve refletir a restrição imposta com a servidão, o
que mais se aproxima da norma da CAJUFA, como bem
apontado pelo expert, aplicando o percentual de 53% como
fator de servidão.
(Apelação Cível no 1004082-62.2018.8.26.0152, Rel. Des.
Paola Lorena, j. em 08/10/2019).
33% (trinta e três por cento): Servidão administrativa
Sabesp Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários
Alíquota de 1/3 adequada Indenização fixada em um terço
do valor avaliado pelo perito judicial Recurso improvido.
(Apelação Cível no 4005247-34.2013.8.26.0099, Rel. Des.
José Luiz Gavião de Almeida, j. em 16/05/2017).
65% (sessenta e cinco por cento): Destarte, não deve ser
afastada a conclusão do perito, que apurou, com base nas
condições reais analisadas em seu trabalho, índice de
depreciação de 65%.
(Apelação Cível no 0000577-48.2011.8.26.0048, Rel. Des.
Ronaldo Andrade, j. em 24/11/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
13
O índice de desvalorização adotado pelo expert de 69%
para servidão de linhas de transmissão de energia elétrica foi
devidamente justificado na tabela de fls. 330, não havendo o que ser
retocado quanto a sua higidez.
Assim, como a indenização deve ser estabelecida mediante
apreciação em cada caso, fica admitida a taxa de desvalorização adotada
e bem fundamentada pelo expert em seu laudo pericial.
Também não prospera a alegação sobre o cálculo do valor
unitário do metro quadrado aferido pelo perito.
Da leitura atenta do trabalho realizado pelo expert, tem-se
que foram utilizados parâmetros técnicos e imparciais, bastante
razoáveis e condizentes com a realidade do mercado imobiliário quando
da sua elaboração, razão pela qual deve ser considerada como correta a
avaliação do imóvel realizada pelo perito de confiança do Juízo.
Verifica-se, ainda, que foram selecionados paradigmas
adequados, apoiando-se a sua avaliação em conhecimentos técnicos e
científicos bem empregados.
Não prosperam as alegações de que as amostras utilizadas
não poderiam considerar elementos que não existiam na época do
ajuizamento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
14
Por respeito ao princípio da contemporaneidade, o valor da
indenização será contemporâneo ao da avaliação, consoante preceitua o
artigo 26, do Decreto-Lei n.o 3.365/41:
Artigo 26 - No valor da indenização que será contemporâneo
da avaliação não se incluirão direitos de terceiros contra o
expropriado.
Conforme assentado na ementa do acórdão do Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 329.936, "o art. 26 do
Decreto-Lei no 3.365/41, ao determinar que o valor da indenização seja
contemporâneo à avaliação, assim o faz em relação ao laudo adotado
pelo juiz para a fixação do justo preço, seja ele qual for, pouco
importando a data da imissão na posse ou mesmo a data da avaliação
administrativa" (Min. Eliana Calmon).
O STJ tem firmado jurisprudência no sentido de que o
valor da indenização deve ser contemporâneo ao da avaliação.
A jurisprudência deste STJ já se consolidou pela
contemporaneidade do valor da indenização com a data da
pericial, critério que somente pode ser excepcionado quando
houver grande lapso temporal entre a imissão da posse e a
prova técnica, e ainda, grande valorização imobiliária
injustificada. (STJ - REsp 1.306.051/MA, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j.
08.05.2018, DJe28.05.2018).
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta
Corte, segundo o qual o valor da indenização deve ser
contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo
adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco
importando a data da imissão na posse ou mesmo a da
avaliação
administrativa.
(STJ
-
AgInt
no
REsp1.657.289/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, 1a Turma, j. 19.09.2017, DJe 28.09.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
15
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações de
desapropriação por utilidade pública, o valor da indenização
será contemporâneo à data da avaliação, não sendo relevante
a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data
em que se deu a vistoria do ente expropriante. (AgRgREsp n.
1.381.403, Min. Humberto Martins).
A indenização corresponde, em regra, ao valor do imóvel
apurado na data da perícia (avaliação judicial), conforme
disposto no art. 26, caput, do DL 3.365/1941. Precedentes do
STJ. (AgRgREsp n. 1.199.454, Min. Herman Benjamin).
O valor da indenização deve ser contemporâneo à data da
avaliação judicial, não sendo relevante a data em que ocorreu
a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria
do expropriante, nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei no
3.365/41 e do artigo 12, § 2o, da Lei Complementar 76/93.
(REsp n. 1.274.005, Min. Mauro Campbell Marques).
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que o
valor da indenização será contemporâneo à data da
avaliação, não sendo relevante a data em que ocorreu a
imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria
do expropriante. (AgRgREsp n. 1.130.041, Min. Benedito
Gonçalves).
Nos precisos termos do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, com
a redação dada pela Lei 2.786/56, o valor da indenização
será contemporâneo à avaliação. (REsp n. 957.064, Min.
Denise Arruda).
A propósito, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
no Resp. 865522/DF, Recurso Especial 2006/0142600-9: “A prova
pericial deve espelhar a situação fática encontrada no momento de sua
elaboração”.

No mesmo sentido, as decisões das C. Câmaras de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
16
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA INDENIZAÇÃO JUSTA Valor fixado com base
no laudo pericial que deve ser mantido, uma vez
que devidamente justificado pelo perito oficial Quantia que
atende ao princípio da justa indenização. VALOR
CONTEMPORÂNEO DA AVALIAÇÃO - O Decreto-lei
3.365/41 determina que a indenização deve refletir sempre
o valor atual do bem, que será contemporâneo da avaliação
(art.26). (...). Recurso do DER provido. Recurso adesivo não
provido.
(Apelação Cível n.o 0006330-10.2014.8.26.0297 Jales - 8.a
Câmara de Direito Público - Relator: Leonel Costa, j.
20.09.2017)
HONORÁRIOS
PERICIAIS
Estimativa
baseada
no
Regulamento de Honorários para Perícias Técnicas da
CAJUFA, que uniformiza os honorários periciais e leva em
consideração o tempo despendido e o valor da avaliação
Perícia complexa Honorários mantidos, com o abatimento
do valor já levantado Preliminar rejeitada. APELAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO Insurgência contra o valor
indenizatório sugerido pelo laudo pericial, adotado na
sentença Método comparativo eficaz Média que não destoa
do exame pericial realizado sob o método involutivo
Especulação imobiliária Ação ajuizada após três anos da
realização da avaliação administrativa Expropriados que não
devem ser prejudicados Indenização contemporânea ao
laudo pericial Faixa “non aedificandi” Limitação ao
uso da propriedade Cômputo na indenização Modificação
de acesso, em decorrência da obra, bem demonstrada
Trabalho do perito judicial e realizada de forma
equidistante do interesse das partes Ausência de
elementos técnicos que afastem as conclusões
periciais Manutenção da indenização. (...) Recurso
provido em parte.
(Apelação Cível n.o 3000701-81.2013.8.26.0315
Laranjal Paulista 6.a Câmara de Direito Público Relator:
Reinaldo Miluzzi j. 04.09.2017);
DESAPROPRIAÇÃO - AGRAVO RETIDO- Cerceamento
de defesa - Desnecessidade de novos esclarecimentos -
Provas acostadas aos autos suficientes ao convencimento
do juízo -Ausência de irregularidades no laudo
pericial - Valor da indenização que será contemporâneo da
avaliação,não importando a data em que ocorreu a imissão
na posse ou a data em que se deu a vistoria do ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
17
expropriante - Agravo retido desprovido - APELAÇÃO
CÍVEL - Prova pericial - Apuração correta do valor do
metro quadrado feita pelo perito - Base de cálculo dos
juros moratórios e compensatórios - Diferença entre o valor
da indenização e 80% (oitenta por cento) do valor da
oferta Art. 33, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41 -
Juros compensatórios de 12% a.a. Súmula 618 do STF -
Recurso de apelação desprovido.
(Apelação Cível n.o 0001458-36.2006.8.26.0586 São
Roque 5.a Câmara de Direito Público Relator: Maria
Laura Tavares j. 09.02.2015)
DESAPROPRIAÇÃO - Discussão sobre critérios utilizados
na aferição do valor indenizatório - Questão acerca da
utilização de elementos comparativos com base em
informação cronológica posterior à data do laudo -
Alteração de área desapropriada afastou laudos provisórios -
Novo laudo só pôde ser realizado anos depois -
Impossibilidade de recuperar os mesmos elementos
comparativos antigos - Higidez do laudo adotado -
Mantido o valor da indenização.
(TJSP - Apelação no 0001901-45.2004.8.26.0654 - 2a
Câmara de Direito Público Rel. Des. José Luiz Germano, j.
26/07/2011)
Portanto, ao contrário do alegado pela apelante, o laudo
pericial não afronta o princípio da contemporaneidade, antes, o
concretiza ao fixar o valor de indenização com base nas condições do
imóvel à época da avaliação, novembro de 2016.
Por fim, ao que se tem dos autos, deve prevalecer o
montante total da indenização fixado no laudo pericial, cujas conclusões
foram bem fundamentas e baseadas em critérios técnicos, além de ter
aplicado o método comparativo direto de dados de mercado, para a
determinação do valor unitário de mercado de valor de venda do
terreno, não havendo nos pareceres técnicos da apelante qualquer dado
objetivo a infirmá-las.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
18
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal em casos
análogos:
DIREITO PÚBLICO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
RESTRIÇÃO DE PROPRIEDADE PARA PASSAGEM DE
LINHAS DE TRANSMISSÃO DE REDE ELÉTRICA -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA,
FIXANDO-SE
INDENIZAÇÃO DE R$ 205.515,00 INSURGÊNCIA DA
AUTORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO Apuração pelo
método comparativo e com homogeneização de amostras,
observando-se o princípio da contemporaneidade

Críticas de assistente técnico suficientemente espancadas
com sólidos argumentos
Perícia realizada por
profissional da inteira confiança do juízo, com suficiência
ao desate da lide, merecendo, portanto, crédito e
respaldo
Valor indenizatório mantido tal como
especificado no laudo. JUROS COMPENSATÓRIOS

Pretensão de redução Possibilidade Juros compensatórios
no percentual de 6% ao ano, em observância ao
entendimento do S.T.F. no julgamento da ADI no 2332.
Procedência mantida
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001691-09.2016.8.26.0281; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 22/12/2019)
Ação de Instituição de Servidão de Passagem da "Linha de
Transmissão 500KV Itatiba - Bateias", em áreas inseridas
em três imóveis rurais. Sentença que fixou o valor da
indenização. Irresignação da autora em relação ao valor
indenizatório, aos juros compensatórios e sua base de
cálculo, e valor dos honorários advocatícios. Recurso
Adesivo da expropriada buscando a majoração do valor
indenizatório e a fixação dos honorários de seu assistente
técnico.
Acolhimento
parcial
dos
recursos.
Valor
indenizatório que não comporta alteração. Trabalho bem
fundamentado do perito do Juízo, e que resiste às críticas
da autora. Recurso da expropriante parcialmente acolhido
para: a) fixar os juros compensatórios na taxa de seis por
cento ao ano (6%) (STF, ADI 2332), e determinar a base de
cálculo em 80% (oitenta por cento) do valor efetivamente
depositado para imissão na posse e o valor indenizatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
19
fixado, bem como reduzir o percentual da verba honorária
advocatícia para 3% (três por cento) sobre a diferença do
valor ofertado, e aquele fixado na indenização, ambos
devidamente atualizados. Recurso Adesivo da expropriada
parcialmente acolhido para fixar o salário de seu assistente
técnico em 2/3 (dois terços) dos honorários do perito do
Juízo. Recursos parcialmente acolhidos. (TJSP; Apelação
Cível
1002227-05.2016.8.26.0286;
Relator
(a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019;
Data de Registro: 17/12/2019)
SERVIDÃO DE PASSAGEM. Preliminar de nulidade da
sentença que se afasta. Motivação sucinta não é o mesmo
que falta de fundamentação. Utilização do método
comparativo de dados de mercado. Validade. Laudo
retificado que observou a correta "área em que serão
instaladas as torres de sustentação dos cabos". Valor
retificado que deve ser utilizado. Total da indenização que
foi depositada antes da imissão na posse. Sentença
reformada. Recursos conhecidos, não provido o apelo dos
réus e provido o recurso da autora. (TJSP; Apelação Cível
1002700-42.2016.8.26.0269; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
SERVIDÃO DE PASSAGEM
Área necessária a
implantação de rede de transmissão de energia elétrica
Apelação
Preliminar de deserção que se reputa
prejudicada, ante a concessão do benefício da gratuidade da
justiça aos recorrentes, na forma do art. 99, do CPC
Indenização
Avaliação pericial definitiva que merece
prevalecer, posto que não infirmada nos autos É de se
presumir que a perícia definitiva tenha sido realizada de
forma mais aprofundada e com maior grau de exatidão, só
podendo ser recusada sob justificativa plausível a indicar
eventual distorção em suas premissas ou em suas
conclusões, situação esta que, no caso, definitivamente, não
ocorre
Por critério de circunstâncias, "se o laudo
apresentado pelo perito indicado pelo Juízo é escorreito, não
se conseguindo evidenciar erro nele existente, deve ser
adotado pelo julgador, até por cautela, pois traz consigo a
presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio
Assim agindo, e ante a disparidade dos laudos, o
julgamento terá sido pelo menos cauteloso" Honorários
advocatícios Analisada a defesa em seu conjunto, com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002076-93.2016.8.26.0268 -Voto no 17.475
20
considerações pertinentes, relacionadas ao grau de zelo do
profissional, trabalho realizado e tempo exigido para o seu
serviço e, sobretudo, à natureza e importância da causa,
chega-se à conclusão de que a fixação da verba em 5%
(cinco por cento) sobre a diferença entre a oferta inicial
corrigida e a indenização fixada melhor se coaduna com a
realidade dos fatos Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1001289-25.2016.8.26.0281; Relator (a):
Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
Feitas essas considerações, de rigor negar-se provimento ao
recurso da expropriante e dar-se parcial provimento ao recurso dos
expropriados apenas para fixar os honorários advocatícios em 5% sobre
a diferença entre o valor inicialmente oferecido e o valor fixado na
sentença, nos moldes do §1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41,
mantida no mais, a sentença, por seus próprios fundamentos.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da expropriante e dou parcial provimento ao recurso dos
expropriados apenas para fixar os honorários advocatícios em 5%
sobre a diferença entre o valor inicialmente oferecido e o valor fixado
na sentença, nos moldes do §1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/41,
mantida no mais, a sentença, por seus próprios fundamentos.
MAURICIO FIORITO
Relator